Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTENCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que a causa foi julgada a partir do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069 e pela regra geral do ônus da prova, uma vez que não houve a inversão, contra o que nenhuma das partes se insurgiu. Assim, como não restou provado o caráter reparador das cirurgias pretendidas pela embargante em contexto de paciente pós cirurgia bariátrica, ônus que lhe competia, então a improcedência de sua pretensão é medida que se impunha, porquanto tais procedimentos tanto pela lei de regência como pelo contrato não seriam de cobertura obrigatória do plano de saúde embargado.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.